Tribunal: TJMT
Processo: 1007535-05.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1007535-05.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrida: IVONETE MARIA PERON.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INVERSÃO DOS MEDIDORES ENTRE A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA E IMÓVEL VIZINHO- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2- Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
3- No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da recorrente, posto que realizou cobrança relativa a débitos ligados ao medidor da vizinha.
4- Ausentes provas da regularidade da cobrança, torna-se imprescindível a revisão das faturas.
5- A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
6- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõem-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e a obrigação de fazer, como determinado na sentença.
8- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007535-05.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVONETE MARIA PERON - CPF: 407.067.101-34 (RECORRENTE), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
INVERSÃO DOS MEDIDORES ENTRE A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA E IMÓVEL VIZINHO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2-

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

3-

No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da recorrente, posto que realizou cobrança
relativa a débitos ligados ao
medidor
da vizinha.

4-

Ausentes provas da regularidade da cobrança, torna-se imprescindível a revisão das faturas.

5-

A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

6-

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7-

Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõem-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e a obrigação de fazer, como determinado na sentença.

8-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021